Tribunal: TJSP
Processo: 0040431-81.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000965308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0040431-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO SETOR DE EXECUÇÕES
FISCAIS DE PAULÍNIA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO
VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência da MMa. Juíza de Direito
suscitada do Setor de Execuções Fiscais de Campinas.
COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0040431-81.2020.8.26.0000 - Voto no 36964
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0040431-81.2020.8.26.0000
COMARCA: PAULÍNIA (SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO SETOR DE EXECUÇÕES
FISCAIS DE PAULÍNIA
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO VARA DE EXECUÇÕES
FISCAIS DE CAMPINAS
INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE CAMPINAS E SANSIM SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA.
JD 1o GRAU: MARTA BRANDÃO PISTELLI
VOTO No 36.964
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Execução
fiscal.
Multa
por
infração
à
legislação
sanitária. Competência territorial, de natureza
relativa, indeclinável de ofício. Inteligência da
Súmula no 33 do C. STJ. Competência da Juíza
suscitada do Setor de Execuções Fiscais de
Campinas.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pela MMa. JUÍZA DE DIREITO DO
SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DE PAULÍNIA em face da MMa.
JUÍZA DE DIREITO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DE
CAMPINAS,
nos
autos
da
execução
fiscal
no
1012973-89.2018.8.26.0114 proposta pelo Município de
Campinas em face de Sansim Serviços Médicos Ltda, com
domicílio em Paulínia.
Argumentou a suscitante que a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0040431-81.2020.8.26.0000 - Voto no 36964
3
para o processamento da execução fiscal é territorial,
de natureza relativa, de modo que cabe ao ente público
a escolha do foro onde irá demandar, havendo respaldo
legal do artigo 127 do Código Tributário Nacional para
que a ação seja proposta no lugar da ocorrência dos
atos ou fatos que deram origem à obrigação.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambas as Juízas se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão à Juíza suscitante.
Dispõe o artigo 46, § 5o, do Código de
Processo Civil, que "a execução fiscal será proposta
no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou
no do lugar onde for encontrado".
Trata-se, porém, de regra de competência
territorial e, portanto, relativa, que não pode ser
declinada de ofício, nos termos do artigo 65 do Código
de Processo Civil.
No mesmo sentido é a súmula no 33 do C.
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“A
incompetência
relativa não pode ser declarada de ofício.”
Mas não é só.
Como
a
execução
fiscal
objetiva
o
pagamento de multa por infração à legislação sanitária
do Estado de São Paulo, há que se considerar que o
artigo 127, §1o, do Código Tributário Nacional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0040431-81.2020.8.26.0000 - Voto no 36964
4
permite ao credor propor a execução no local onde
ocorreu o fato ou ato que deu origem ao crédito
tributário.
Desse modo, a interpretação conjugada dos
artigos 46, § 5o, do Código de Processo Civil e 127, §
1o,
do
Código
Tributário
Nacional,
confere
ao
exequente a prerrogativa de escolher, dentre os
diversos foros concorrentes, aquele que mais facilite
os atos de constrição e alienação judicial.
Logo, a execução fiscal deve tramitar no
juízo escolhido pelo exequente.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência da MMa.
Juíza de Direito suscitada do Setor de Execuções
Fiscais de Campinas.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO